Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ EDUARDO SOUZA DE LIMA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido do credor para penhora de imóvel de propriedade do devedor em procedimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, alegou-se que o credor estaria agindo por “mero capricho” e se recusaria a negociar. O imóvel constrito constitui bem de família e tem valor muito superior à dívida. Ao final, ofereceu outro imóvel de menor valor e, supostamente, compatível com o débito exequendo para garantia da execução. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente a substituição da penhora e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou documentos comprobatórios de endividamento (ID 59754518). É o relatório. Decido. Reanalisando os autos na origem, constata-se que o recorrente já litiga sob o pálio da gratuidade desde a fase de conhecimento (ID 114846914). Reputo, pois, prejudicado o pedido de gratuidade para esta instância recursal. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel Lote no 22, do conjunto Q, da QE-46, do SRIA/Guará, matrícula no 13365, cuja certidão da matrícula se encontra ao ID 193502975. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Intime-se a parte executada da penhora. Intime-se, ainda, a cônjuge. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos.” Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata de eventual incorreção da penhora, defesa a ser veiculada por meio de impugnação, conforme expressa previsão do art. 525, IV, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) IV- penhora incorreta ou avaliação errônea;” Eventual conhecimento por este Colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes, máxime quando fundamentada em fatos, cuja comprovação demanda dilação probatória. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063